Tribunal: TJBA
Processo: 8051724-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051724-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NEM COMPARA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
.
MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. DIFAL-ICMS. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO AFASTADA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NAS ADIS 7070 E 7078. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO DURANTE TODO O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. PRECEDENTE DO STF PARA AFASTAR A ANTERIORIDADE ANUAL. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 3º DA LC Nº 190/2022. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE NOVA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº
8051724-20.2022.8.05.0001
, de Salvador, sendo Apelantes e Apelados
NEM COMPARA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

e
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
AFASTAR A PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA AÇÃO
, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA